Tribunal: TJSP
Processo: 1000479-80.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação – Interposição contra decisão que julgou parcialmente procedente o incidente de habilitação de crédito apresentado em recuperação judicial – Recurso cabível é o agravo de instrumento – Inobservância ao artigo 17 da Lei 11.101/05 – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, por tratar-se de erro grosseiro – Precedentes jurisprudenciais – Preliminar de não conhecimento acolhida –

Ementa:
Apelação – Interposição contra decisão que julgou parcialmente procedente o incidente de habilitação de crédito apresentado em recuperação judicial – Recurso cabível é o agravo de instrumento – Inobservância ao artigo 17 da Lei 11.101/05 – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, por tratar-se de erro grosseiro – Precedentes jurisprudenciais – Preliminar de não conhecimento acolhida – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000479-80.2020.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
ROBSON CARVALHO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
CALORISOL
ENGENHARIA
LTDA,
INDÚSTRIA
DE
ISOLANTES
TÉRMICOS CALORISOL LTDA. e ALFREDO LUIZ KUGELMAS
(ADMINISTRADOR JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 15435
Apelação Cível no 1000479-80.2020.8.26.0161
Apelante: Robson Carvalho da Silva
Apelados: Calorisol Engenharia Ltda, Indústria de Isolantes Térmicos
Calorisol Ltda. e Alfredo Luiz Kugelmas
Comarca: Diadema
Juiz (a): Cintia Adas Abib
Apelação – Interposição contra decisão que julgou
parcialmente procedente o incidente de habilitação de
crédito apresentado em recuperação judicial – Recurso
cabível é o agravo de instrumento – Inobservância ao
artigo 17 da Lei 11.101/05 – Inaplicabilidade do
princípio da fungibilidade, por tratar-se de erro
grosseiro – Precedentes jurisprudenciais – Preliminar
de não conhecimento acolhida – Recurso não
conhecido.
Trata-se de apelação interposta contra
r. decisão (fls. 442/444) que julgou parcialmente procedente a
habilitação de crédito de Robson Carvalho Silva para determinar a
inclusão, no quadro geral de credores de Calorisol Engenharia Ltda.
e outra, do crédito de R$ 1.975,33 em favor do habilitante, na classe
trabalhista.
Apelou o habilitante para incluir os
valores referentes às multas dos artigos 467 e 477 da CLT, aos
honorários advocatícios sucumbenciais fixados na ação trabalhista
que reconheceu o crédito em questão, além de juros legais e correção
monetária até a data do efetivo pagamento do crédito trabalhista, ao
teor do disposto nos artigos 7o, § 1 e 9o, II, ambos da Lei no
11.101/2005.
Isento de preparo (fls. 391), o recurso
foi respondido com preliminar de não conhecimento (fls. 481/485).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pedido de recebimento da apelação
como agravo de instrumento (fls. 495).
Parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça pelo não conhecimento do recurso (fls. 499/500).

É o relatório.
Acolhe-se
a
arguição
de
não
conhecimento do recurso.
A apelação foi interposta contra
decisão que julgou parcialmente procedente o incidente de
habilitação de crédito apresentado nos autos da recuperação judicial
das apeladas.
O recurso cabível contra decisão que
julga habilitação/impugnação de crédito em recuperação judicial é o
agravo de instrumento e não apelação, nos termos do art. 17, caput,
da Lei no 11.101/05.
Neste sentido Cássio Cavalli e Luiz
Roberto Ayoub ensinam que “a sentença que decidir a habilitação
retardatária ou a impugnação, com ou sem resolução de mérito, é
recorrível por meio de agravo de instrumento, conforme
expressamente dispõe o art. 17 da LRF, onde se lê: “Da decisão
judicial sobre a impugnação caberá agravo” (...) a jurisprudência
largamente preponderante entende ser “erro inescusável” a
interposição de apelação em lugar do agravo de instrumento, razão
pela qual, nesse caso, não há espaço para a aplicação do princípio
da fungibilidade recursal, que cede lugar ao princípio da
unirrecorribilidade” (A Construção Jurisprudencial da Recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Judicial de Empresas, 3a edição. Forense).
Assim,
diante
da
previsão
legal
expressa, a interposição de apelação configura erro grosseiro, o que
afasta a possibilidade de aplicar-se a fungibilidade recursal.
Este
Tribunal
assim
tem
se
manifestado, conforme se verifica, por exemplo, dos seguintes
julgados:
“Apelação. Recurso interposto contra a r. decisão
que rejeitou o incidente de habilitação de crédito,
condenando o apelante nas verbas de sucumbência.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Nos
termos do artigo 17 da Lei no. 11.101/05, contra a
decisão
judicial
que
resolve
a
impugnação/habilitação de crédito na falência cabe
recurso de agravo de instrumento, e não de
apelação. Hipótese de erro grosseiro, que afasta a
aplicabilidade
do
princípio
da
fungibilidade
recursal. Precedentes jurisprudenciais das E.
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste
E. TJSP. Recurso não conhecido” (Apelação no
0007799-69.2014.8.26.0272, 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial, Rel. Des. Carlos Dias Motta,
j. 21/02/2018).
“IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Interposição de
recurso de apelação contra decisão que a rejeitou.
Recuperação judicial regida pela Lei 11.101/2005,
cujo artigo 17 que prevê que o recurso cabível é o de
agravo, e não o de apelação. Erro grosseiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.
Recurso não conhecido, com observação” (Apelação
no
0021097-17.2014.8.26.0309,
1a
Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des.
Francisco Loureiro, j. 19/05/2017).
“RECURSO DE APELAÇÃO. Interposição contra
sentença que julga incidente de habilitação de
crédito. Recurso inadmissível. Inteligência do art.
17, da Lei n. 11.101/2005. Inaplicabilidade do
princípio
da
fungibilidade
recursal.
Erro
inescusável. Recurso de apelação não conhecido.”
(Apelação no 0009360-58.2007.8.26.0407, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Ricardo
Negrão; j. 27/06/2016).
Em razão da inadequação da via eleita,
o recurso é incognoscível.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE
do recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator